Tribunal: TJDFT
Processo: 0720876-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NOVA TESE/ARGUMENTO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inovações recursais, consubstanciadas em teses/argumentos novos, apresentados após o julgamento do apelo, são vedadas pela sistemática processual vigente, pois comprometem o devido processo legal e ensejam as combatidas decisões surpresas e supressão de instância.
2. Embora não haja pedido contraposto na contestação, a legislação processual civil em vigor admite que o julgador/relator proceda, no regular exercício de sua função jurisdicional, a análise das legislações aplicáveis em questão controversa entre as partes (metodologia do cálculo das tarifas). Hipótese de nulidade do julgado, por julgamento extra petita afastada.
3. Rejeitam-se os embargos de declaração que visam, na verdade, a rediscussão da tese autoral refutada no acórdão, com apresentação de novos pedidos e argumentos recursais.
4. Será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios, por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.
5. Negou-se provimento ao recurso.